Tribunal: TJES
Processo: 5022207-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022207-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LAERTE TAVARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022207-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: LAERTE TAVARES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui conta bancária com o banco requerido e não promove movimentações. Esclarece que a conta é mantida em decorrência do bloqueio de valores por determinação judicial (Ação Trabalhista nº 0076500-82.2012.5.17.0101) e que o montante passou a ser considerado pelo banco como saldo negativo da conta corrente, no patamar de R$.3.968,49 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Discorre que o banco cobrou valores denominados juros sobre “contrato vencido”, com acréscimo de juros de mora, bem como multas, e embora tenha realizado o pagamento do débito seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes.

Isto posto, requer, liminarmente, a exclusão e/ou cancelamento do registro existente em seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao mérito, requer que o requerido se abstenha de promover novas cobranças e de inscrever o nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que o requerido se abstenha de realizar quaisquer atos que constituam apropriação do montante bloqueado judicialmente em sua conta bancária. Ademais, pugna pela condenação do requerido ao pagamento em dobro da importância de R$1.228,45 (mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao cancelamento da negativação do nome do autor, devendo também se abster de efetuar cobranças com relação ao débito discutido no processo e de efetuar quaisquer atos que constituam apropriação do montante de R$ 3.968,49 (três mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) bloqueado judicialmente na conta bancária do autor vinculada ao banco recorrido.

Também condenou o requerido a restituir, em dobro, a importância adimplida indevidamente pelo consumidor, no patamar de R$ 2.456,90 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, o requerido argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que as negativações realizadas pelo Santander referem-se à utilização do limite do Cheque Especial sem a devida cobertura de saldo devedor, sendo devida a negativação realizada em desfavor do consumidor. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja a repetição do indébito realizada na modalidade simples e a redução do montante indenizatório por danos morais estabelecido pelo juízo sentenciante. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a validade das cobranças e da posterior negativação do nome do recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço. Nesse aspecto, não restou demonstrado a legalidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor, uma vez que não restou evidenciada a origem e a própria utilização do cheque especial.

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Em que pesem as alegações do requerido, o mesmo não apresenta nenhuma comprovação do mencionado débito do autor. Muito embora afirme que no extrato de Julho/2020 foi realizado um débito referente a JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO ocasionando o saldo negativo da conta corrente, não anexa aos autos o referido extrato.

Além disso, não apresenta suposto "contrato vencido", não comprova que o autor tenha utilizado o cheque especial ou qualquer outro crédito que pudesse ensejar a cobranças dos juros.

Com relação à importância bloqueada judicialmente no importe de R$ 3.968,49, de igual forma, o requerido não cuidou de esclarecer a razão pela qual a quantia passou a constar como saldo negativo.

Tratando-se de relação de consumo, caberia ao requerido produzir provas que elidissem os fatos constitutivos deduzidos na peça vestibular, todavia, o demandado não produziu nenhuma prova que desconstitua, modifique ou impeça ou direito da parte autora, não se desincumbindo do ônus disposto no artigo 373, II do CPC.

Assim, indevidas mostram-se as cobranças realizadas, bem como a negativação do nome do autor, devendo a ré efetuar o cancelamento da negativação e cessação das cobranças.

Por conseguinte, entendo como indevidas as cobranças realizadas pela instituição financeira em desfavor do consumidor, incorrendo o banco em falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição dos valores efetivamente adimplidos pelo recorrido.

A restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor deve ser realizada em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEV NCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Importa destacar que a inscrição do nome do consumidor em cadastro indevidamente enseja dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido - independente da comprovação de dolo ou culpa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida prescrita não se mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso, conforme estabelecido na Súmula 54/STJ. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1125388 RS 2009/0130769-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016).

No que tange ao pedido de reforma do
quantum
dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)